Tribunal: TJDFT
Processo: 0750631-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750631-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GERENCIAL BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0750631-95.2024.8.07.0000, integrada por decisões em embargos de declaração, que deferiu o pedido de expedição de certidão para fins de habilitação de crédito no processo de recuperação judicial com amparo nos valores indicados pela credora no Id 2068887039, p.6; determinou a posterior extinção do cumprimento de sentença por ser o crédito unicamente concursal; bem como entendeu ser desnecessária intimação à executada para manifestação sobre os cálculos do credor, o que deve ser feito no bojo da recuperação judicial (Id 202645542, 205647993 e 212614374, 215900516 – origem). Em suas razões recursais, após expor o histórico processual da demanda, argumenta haver equívocos evidentes nos cálculos apresentados pelo credor, os quais devem ser retificados antes da expedição da certidão de crédito. Alega que as decisões anteriores da demanda (Id 130691570 e 146206771) analisaram o crédito sob a ótica do primeiro pedido de recuperação judicial do Grupo Oi, de 2016, inexistindo qualquer análise sob o enfoque da segunda recuperação judicial, em 2023, não tendo, assim, tido oportunidade de impugnar os cálculos recentemente apresentados pelo credor, à luz da segunda recuperação judicial. Discorre que, apesar de ter apresentado o fato novo atinente à nova recuperação judicial, e ter havido o reconhecimento da concursalidade do crédito de honorários sucumbenciais e das custas processuais (decisão de ID 205647993), houve equívoco no cálculo das custas processuais e honorários, que adotou a data de 20/06/2016, data do primeiro pedido de recuperação judicial, quando referidos créditos sequer estavam constituídos. Aduz que os créditos sujeitos à recuperação judicial, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1.051) são aqueles cujos fatos geradores sejam anteriores à data do pedido da recuperação judicial; e que o fato gerador dos honorários sucumbenciais ocorre a partir da sentença que os arbitrou. Defende que, proferida a sentença em 28/09/2018, o crédito das custas processuais e honorários deverá ser atualizado até 01/03/2023, quando formulado o segundo pedido de recuperação judicial pelo Grupo Oi, impondo-se a retificação dos cálculos apresentados pela credora por não observar o termo inicial da atualização atinente à sentença proferida que originou a verba. Afirma que o credor aplicou juros sobre o montante total e que à luz da jurisprudência do STJ, no arbitramento de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento. Destaca que, tendo em vista que o pagamento do crédito das custas processuais e honorários sucumbenciais ainda será efetivado no âmbito do juízo recuperacional, a agravante, portanto, nunca esteve em mora, de modo que não podem ser imputados os juros. Eventualmente, consigna que, mesmo que se considere possível a incidência de juros sobre honorários e custas processuais, deve ser observado que, apesar de o credor incidir juros desde 20/06/2016, aquelas verbas somente foram arbitradas em 28/09/2018 (sentença), sendo inviável a incidência de juros em período anterior. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o feito de origem e cancelar a certidão de crédito já expedido em cumprimento à decisão ora recorrida, em que pese ainda haver controvérsia quanto ao valor do crédito a ser habilitado. No mérito, requer a reforma da decisão para retificar o termo inicial da atualização monetária dos honorários advocatícios e custas processuais, para que conste a data de 28/09/2018 (sentença) e afastar a incidência de juros de morra sobre os honorários sucumbenciais e custas judiciais ou, eventualmente, que sejam incidentes a parti da data da sentença que os originou (28/09/2018). Preparo recolhido (Id 66692334). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. A decisão objeto do presente agravo acolheu os cálculos apresentados pelo credor, bem como determinou a expedição de certidão de crédito com amparo nos valores indicados para fins de habilitação nos autos da recuperação judicial, a qual inclusive já foi emitida (Id 217385565 – origem). Há, contudo, relevante controvérsia no âmbito do presente recurso quanto ao termo inicial de atualização monetária e da incidência dos juros moratórios, em observância à data da sentença, a eventualmente impactar no valor do crédito a ser habilitado no juízo recuperacional, matéria que constitui objeto de específica impugnação nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar, por cautela, o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da correta incidência da atualização monetária e dos juros moratórios, com evidente impacto no valor do crédito a constar na certidão para fins de habilitação junto à recuperação judicial. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal, assim como os efeitos da certidão já expedida pelo Juízo de origem (Id 217385565 - origem), antes da preclusão da questão controvertida em sede recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora